Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-04.2022.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001844-04.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVADELEIDE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 830.129.231-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001844-04.2022.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Ivadeleide de Almeida Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ORIGEM DOS DESCONTOS DEMONSTRADA PELO BANCO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DA AUTORA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 515,32 – datado em 13/09/2021, vez que desconhece a origem.

2. Em que pese as alegações autorais, a instituição bancária sustenta que, no dia 12/07/2021, as partes celebraram o Contrato de Empréstimo no 439135798, no valor de R$ 6.500,00, a ser pago em 36 parcelas de R$ 515,32, conforme extrato bancário, no qual observo que houve a disponibilização da quantia contratada na conta corrente da Autora.

3. Em que pese a alegação Autoral acerca da ausência do contrato assinado, averíguo que a instituição financeira esclarece na contestação que a contratação ocorreu eletronicamente, diretamente em terminal de caixa eletrônico através do cartão, senha, chave de segurança e/ou biometria.

4.
Outrossim, cabe destacar que não houve impugnação ao extrato bancário, nem a referida conta bancária ali informada e sequer impugnou a quantia disponibilizada em favor da Autora.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Isto porque, da análise do extrato anexado sob Id. 107223836, depreende-se que no dia 12 de julho de 2021 foi creditado em sua conta bancária o valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de empréstimo pessoal. Nos dias seguintes, constam operações de saques, pagamento de contas e transferências valendo-se do saldo em conta decorrente do empréstimo. Em que pese não tenha carreado aos autos contrato escrito, posto que se trata de operação realizada por meio digital, a parte requerida comprova a disponibilização em conta e utilização do valor emprestado, elementos estes capazes de atestar o vínculo jurídico havido entre as partes
”.

6.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7
. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023